Tribunal: TJSP
Processo: 3005669-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PELA EXEQUENTE APÓS A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PELA EXEQUENTE APÓS A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.